Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000050-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), H. S. P. M. - CPF: 103.963.641-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GEORGIA FERNANDA LIMA SPEISS - CPF: 059.558.241-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para compelir os requeridos na disponibilização do tratamento pelo método ABA, porquanto preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à eficácia da metodologia ABA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, a decisão embargada fundamentou adequadamente a necessidade da prestação do tratamento, em sede de cognição sumária, ressaltando que a intervenção precoce é essencial para evitar prejuízos no desenvolvimento da criança, sem prejuízo de análise aprofundada na fase de conhecimento.

5. O intento do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Alegações que não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material não justificam a oposição de embargos.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
para compelir os agravados à disponibilização dos tratamentos pleiteados
.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado,
sustentando que não foi consignada a

ausência de estudos científicos sobre a eficácia da metodologia ABA, além da ausência de estudos de custo-efetividade sobre sua aplicação.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Instada para se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (Id.
274856359
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para compelir os agravados à disponibilização dos tratamentos pleiteados
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[sem destaque no original].

Denota-se destes autos que, no presente recurso, a parte embargante se insurge quanto a matéria meritória, isto é, quanto ao preenchimento dos pressupostos para a disponibilização do tratamento pleiteado, bem como em relação à ausência de comprovação, pela parte embargada, da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

Ocorre que o cerne da controvérsia, do presente agravo de instrumento, diz respeito
à necessidade -
ou não
- da manutenção da decisão que antecipou a tutela em caráter de urgência.

E, como consignado no
decisum
embargado, “
Assim,
em que pese a possibilidade de, ao final do processo de conhecimento, o d. Juízo a quo proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos ao agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ
”.
[sem destaque no original].

A tese alegada, portanto, trata de premissa técnica e questões ainda a serem debatidas e apreciadas durante a instrução da demanda, na fase de conhecimento, e não neste momento processual.

Nesse sentido, a pretensão do embargante visa, tão somente, a rediscussão de matéria de mérito, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o provimento do recurso interposto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025